Tribunal: STF
Processo: ARE 1389853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, ‘CAPUT’, LEI Nº 11.343/2006) – CONDENAÇÃO – APELAÇÃO CRIME - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DARESPONSABILIDADE CRIMINAL DOS CORRÉUS - PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTECOMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONSISTENTE APONTANDO PARA TRAFICÂNCIA - TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM – PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA SUFICIENTE A ENSEJAR ACONDENAÇÃO DE TODOS OS CORRÉUS - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A TRAFICÂNCIA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Examinando-se os elementos instrutórios, é de se concluir que, ao contrário do alegado, as provas produzidas nos autos são suficientes para ensejar um decreto condenatório.



    Em primeiro lugar, é de se ressaltar que inexiste dúvida em relação à materialidade do crime, pois restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.2), Boletim de Ocorrência nº2019/104702 (mov. 1.37), Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.7), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (mov. 1.9/1.19), Laudo Toxicológico Definitivo (mov. 157.1/157.6 e 199.1),além dos depoimentos prestados.



    (...)



    Saliente-se que a mera negativa dos corréus, em relação ao tráfico, alegando que Wesley e Eduardo seriam apenas usuários, não é prova suficiente para a desclassificação para uso próprio de ambos.



    Entretanto, quanto às autorias, ante todo o acervo probatório, não há como ser negado que o apelante Welsley trazia consigo substâncias ilícitas (2º Fato), bem como os apelantes Daniela e Eduardo transportavam, no interior de seu veículo, substâncias entorpecentes, ambos para fins de mercancia (3ºFato).



    Da análise dos depoimentos dos milicianos que atuaram na flagrância e diante das demais provas colhidas, reputa-se suficientemente esclarecido que foram encontradas substâncias entorpecentes com os apelantes, não tendo estas a finalidade exclusiva para consumo próprio.



    (...)



    Logo, denota-se que os apelantes, além de apresentarem relatos conflitantes, procuraram atribuir aos fatos à razão de serem usuários, sem, contudo, demonstrar elementos condizentes que pudessem desconstituir aacusação que lhe foram atribuídas.



    Cumpre observar que o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla e,para sua configuração não é necessária efetiva prática de mercancia para adequação típica, como ocorre no caso em tela em que sucedeu o flagrante do porte de substâncias entorpecentes, cuja destinação comercial se pode auferir pela sua quantidade, natureza, forma de acondicionamento e demais elementos.



    Diante de tal quadro, de se ver que o apelante Wesley trazia consigo entorpecentes, enquanto que Eduardo e Daniela transportavam, ambos com o fim de comercialização.



    Ainda, no que concerne a declaração de serem ambos os corréus somente usuários, é de se ver que referida alegação destoa totalmente dos elementos de convicção produzidos nos autos.



    (...)



    Logo, verifica-se estar suficientemente demonstrada a responsabilidade penal, no que se refere à imputação de tráfico realizada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente